Tribunal: TJES
Processo: 0005318-54.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005318-54.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: BAR E RESTAURANTE TRAVESSIA LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0005318-54.2017.8.08.0006

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: BAR E RESTAURANTE TRAVESSIA LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Recurso Inominado.

O objetivo do recorrente é a reforma parcial do comando sentencial objurgado, tão somente no que se refere ao arbitramento dos juros e correção monetária.

Em suas razões, o ente manifesta que deve ser aplicada a incidência de juros e correção monetária para a partir do trânsito em julgado da sentença.

Quanto a estes termos, o julgamento
a quo
deve ser reformado parcialmente.

Portanto, que incidam-se os juros e correção monetária
a partir da data do arbitramento na sentença prolatada,
em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)